Tribunal: STF
Processo: HC 212560
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de O.A.S, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.487/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 800 dias- multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo. 
    Aduz, ainda, a impossibilidade de considerar-se como maus antecedentes condenação transitada em julgado em 1999, com pena extinta em 2004.
    Aponta indevido bis in idem, afirmando que,
    “as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na pena-base foram igualmente sopesadas para justificar a fixação de regime mais gravoso, qual seja, fechado, estando caracterizado o “bis in idem”.
    Destaca constrangimento ilegal em virtude da imposição do regime fechado sem amparo em fundamentação idônea, afirmando violada a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
    Entende viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer seja fixada a pena base no mínimo legal previsto para o tipo, aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista na lei de drogas, na fração máxima; e, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MINORANTE. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça da orientação jurisprudencial de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus antecedentes. Não se olvida, todavia, que há julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Nessa toada, considerando que o art. 5.º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, tem-se feito a valorização negativa dos antecedentes considerando as peculiaridades do caso concreto, e, sobretudo, o extenso lapso temporal transcorrido. 
    As instâncias ordinárias fizeram referência a condenação criminal transitada em julgado, conforme a sentença de fls. 51-60, em 16/03/1999, com baixa da pena em 30/04/2004. Verifica-se que entre o trânsito em julgado e a extinção da execução da respectiva condenação não se passaram lapso superior a dez anos antes do novo fato delituoso, o qual foi, nos termos da denúncia, perpetrado em 9 de maio de 2013. Deve, portanto, ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes. 
    2. Da leitura atenta da sentença de primeiro grau e do acórdão objurgado, tem-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação do aludido redutor considerando as circunstâncias apuradas na instrução processual, elementos que evidenciaram a dedicação em atividades criminosas e a ligação ao crime organizado. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, procedimento inviável de ser realizado no rito eleito. Precedentes. 
    3. As circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na fixação da pena-base justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. 12).
    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    Transcrevo o trecho do voto do Relator do feito no STJ, no ponto que interessa à presente impetração:
    “Da leitura atenta da sentença de primeiro grau e do acórdão objurgado, tem-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação do aludido redutor considerando as circunstâncias apuradas na instrução processual, elementos que evidenciaram a dedicação em atividades criminosas e a ligação ao crime organizado.”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    No tocante à utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, nada a reparar, pois, 
    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
    Relativamente ao suscitado bis in idem, tal questão não foi submetida ao Tribunal estadual, tampouco ao STJ, o que impede a análise, neste ensejo, sob pena de indevida dupla supressão de instância.
    No tocante à imposição do regime fechado, o impetrante não instruiu o feito com as peças indispensáveis à elucidação da controvérsia.
    Ainda que assim não fosse, a questão foi assim dirimida no STJ:
    “As circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na fixação da pena-base justificam a fixação do regime prisional mais gravoso.” 
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e presente circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) mostrou-se viável o regime mais gravoso.
    Por razões óbvias, não há campo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente